Tribunal: TJDFT
Processo: 0006412-56.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. PROPRIETÁRIA. ANUÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COMPRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A INCORPORADORA VENDEDORA.

I – A Cooperativa-ré é a proprietária do imóvel, o que evidencia sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, em que os autores, na condição de promissários compradores, postulam a restituição dos valores pagos em razão da extinção do vínculo obrigacional com a Incorporadora-ré, promitente vendedora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – A Incorporadora-ré vendeu unidade imobiliária que não lhe pertencia, informação que era de conhecimento dos autores, e a promessa de compra e venda foi celebrada sem a anuência da Cooperativa-ré, a qual, por isso, não é solidariamente responsável pela restituição dos valores pagos, notadamente pelo fato de os autores não serem cooperados.

III – Apelação provida.